Tribunal: STJ
Processo: 0039476-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071582 - SP(2026/0039476-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DARIO TEIXEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS - SP221825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FALTA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e manteve a prisão preventiva do agravante pela prática do delito de tráfico de drogas.
2. Segundo o relatório, o agravante sustenta ausência de fundamentos para a manutenção da
custódia cautelar, afirma não possuir condenação transitada em julgado, alega que o risco de
reiteração delitiva não pode ser presumido e aponta inexistência de contemporaneidade concreta,
requerendo o provimento do agravo para determinar o processamento do habeas corpus pelo
colegiado, com a consequente revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se a alegação de ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva, não suscitada perante as instâncias ordinárias, pode ser conhecida em
agravo regimental, sem configurar inovação recursal e supressão de instância; e (ii) saber se a
prisão preventiva, decretada com fundamento na garantia da ordem pública está suficientemente
motivada nos termos do
do CPP, a justificar a manutenção da custódia cautelar.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi suscitada perante as instâncias
ordinárias, constituindo supressão de instância, além de inovação recursal em agravo regimental,
motivo pelo qual não pode ser conhecida.
5. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, nos
termos do
do CPP, a partir da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
art. 312
diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (154 porções de cocaína, 112
porções de maconha, 6 porções de substância “cor grafite” e 35 frascos contendo lança-
perfume), bem como pela apreensão de radiocomunicadores em poder do investigado,
indicativos do exercício profissional da traficância.
6. A reiteração delitiva resta demonstrada pela existência de outro processo em curso por tráfico
de drogas, com suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do
do CPP, o
art. 366
que revela recalcitrância específica do agravante e reforça o fundado receio de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA56353658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 070bd41f-4838-468e-8e1e-0ac8245071ae

7. Diante da gravidade concreta do fato, da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, da
utilização de radiocomunicadores e da existência de outro processo por crime da mesma
natureza, mostram-se proporcionais e necessárias a decretação e a manutenção da custódia
preventiva, não havendo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do
e preservou a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode ser conhecida
em sede de agravo regimental por configurar inovação recursal, além de supressão de instância
uma vez que não debatida nas instâncias ordinárias.
2. A prisão preventiva por tráfico de drogas está devidamente justificada na garantia da ordem
pública quando fundada em gravidade concreta da conduta, demonstrada por significativa
quantidade e diversidade de entorpecentes, apreensão de instrumentos ligados à atividade
criminosa e indicativos de reiteração delitiva, inclusive com outro processo em curso pelo
mesmo crime.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator
1.055.248/GO,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026; STJ,
RHC n.
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado
156.048/SC,
em
DJe
15/02/2022,
18/02/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 070bd41f-4838-468e-8e1e-0ac8245071ae

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071582 - SP(2026/0039476-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DARIO TEIXEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS - SP221825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FALTA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
e manteve a prisão preventiva do agravante pela prática do delito de tráfico de drogas.
2. Segundo o relatório, o agravante sustenta ausência de fundamentos para a manutenção da
custódia cautelar, afirma não possuir condenação transitada em julgado, alega que o risco de
reiteração delitiva não pode ser presumido e aponta inexistência de contemporaneidade concreta,
requerendo o provimento do agravo para determinar o processamento do habeas corpus pelo
colegiado, com a consequente revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se a alegação de ausência de contemporaneidade
da prisão preventiva, não suscitada perante as instâncias ordinárias, pode ser conhecida em
agravo regimental, sem configurar inovação recursal e supressão de instância; e (ii) saber se a
prisão preventiva, decretada com fundamento na garantia da ordem pública está suficientemente
motivada nos termos do
do CPP, a justificar a manutenção da custódia cautelar.
art. 312
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55393656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 2796872b-0a7a-47c3-a721-0b34de4f06ee

4. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi suscitada perante as instâncias
ordinárias, constituindo supressão de instância, além de inovação recursal em agravo regimental,
motivo pelo qual não pode ser conhecida.
5. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, nos
termos do
do CPP, a partir da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
art. 312
diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (154 porções de cocaína, 112
porções de maconha, 6 porções de substância “cor grafite” e 35 frascos contendo lança-
perfume), bem como pela apreensão de radiocomunicadores em poder do investigado,
indicativos do exercício profissional da traficância.
6. A reiteração delitiva resta demonstrada pela existência de outro processo em curso por tráfico
de drogas, com suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do
do CPP, o
art. 366
que revela recalcitrância específica do agravante e reforça o fundado receio de reiteração delitiva.
7. Diante da gravidade concreta do fato, da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, da
utilização de radiocomunicadores e da existência de outro processo por crime da mesma
natureza, mostram-se proporcionais e necessárias a decretação e a manutenção da custódia
preventiva, não havendo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão monocrática que
não conheceu do
e preservou a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não pode ser conhecida
em sede de agravo regimental por configurar inovação recursal, além de supressão de instância
uma vez que não debatida nas instâncias ordinárias.
2. A prisão preventiva por tráfico de drogas está devidamente justificada na garantia da ordem
pública quando fundada em gravidade concreta da conduta, demonstrada por significativa
quantidade e diversidade de entorpecentes, apreensão de instrumentos ligados à atividade
criminosa e indicativos de reiteração delitiva, inclusive com outro processo em curso pelo
mesmo crime.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos
1.055.248/GO,
Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026; STJ, RHC n.
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
156.048/SC,
DJe
15/02/2022,
18/02/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55393656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 2796872b-0a7a-47c3-a721-0b34de4f06ee

Trata-se de agravo regimental interposto por DARIO TEIXEIRA LIMA contra
decisão monocrática, a qual não conheceu o
mantendo a prisão preventiva
habeas corpus,
do agravante pelo delito de tráfico de drogas.
Nas razões, repisa a tese de falta fundamentos para a manutenção da custódia
cautelar. Argumenta que o agravante não possui condenação transitada em julgado e o risco de
reiteração delitiva não pode ser presumido. Alega, ainda, que não existe
contemporaneidade concreta.
Requer o provimento do agravo regimental, com a determinação de processamento
do habeas corpus e seu julgamento pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça para que
ocorra a revogação da prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
De início, quanto à "alegação de ausência de contemporaneidade não foi suscitada
perante as instâncias ordinárias, configurando inovação recursal e supressão de instância, motivo
pelo qual não foi conhecida" (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires
1.055.248/GO,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026.)
Por sua vez, o decreto prisional foi assim fundamentado:

"A medida cautelar extrema revela-se necessária para garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade e
quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas - 154 porções de cocaína
(22g); 112 porções de maconha (585g); 6 porções de substância "cor grafite"
-, bem como
(13g); 35 fracos contendo lança-perfume
apreensão de
encontrado com o indiciado, a indicarem tese, o exercício da
radiocomunicadores
traficância de forma profissional. A reiteração delitiva também se mostra
presente, conforme cópia juntada às fls.
referente ao processo n. 1501975-
38/44,
, no qual o mesmo indiciado anteriormente foi denunciado pela
09.2022.8.26.0229
prática do mesmo crime de tráfico de drogas, não tendo sido localizado, o que
ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos ternos do
do
art. 366
Código de Processo Penal" (e-STJ, fls. 43-44; grifo nosso ).
Segundo se infere, o decreto constritivo está devidamente motivado na garantia da
ordem pública, nos termos do
do CPP, porque, além do fundado receio de reiteração
art. 312
delitiva, ante a recalcitrância específica do ora agravante, houve a apreensão de "154 porções de
cocaína (22g); 112 porções de maconha (585g); 6 porções de substância "cor grafite" (13g);
" (e-STJ, 44; grifo nosso), além de radiocomunicadores, o
35 fracos contendo lança-perfume
que indica a gravidade do fato e constitui também fundamento suficiente para manter a custódia
cautelar.
Documento eletrônico VDA55393656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 2796872b-0a7a-47c3-a721-0b34de4f06ee

Nesse contexto, mostra-se proporcional e necessária a manutenção da custódia
preventiva, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública" (RHC n.
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
156.048/SC,
Turma, julgado em
DJe
.
15/02/2022,
18/02/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: 2796872b-0a7a-47c3-a721-0b34de4f06ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.582 / SP
Número Registro: 2026/0039476-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027086720258260229 23622083920258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS
ADVOGADO
: CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS - SP221825
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DARIO TEIXEIRA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DARIO TEIXEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADO : CLAYTON FLORÊNCIO DOS REIS - SP221825
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56313949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 2870dcfa-57c3-4ac6-b40d-1d3f7b332302

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 2870dcfa-57c3-4ac6-b40d-1d3f7b332302